Tribunal: TJMT
Processo: 0005577-56.2015.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005577-56.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALECIO GRANEIRO - CPF: 342.442.488-97 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRETENDIDO
O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– INSTADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CADERNO PROBATÓRIO ROBUSTO – SUSCITADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – CONDUTA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E EXCLUSÃO DA MAJORANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – MAJORANTE NÃO APLICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Inviável falar em extinção da punibilidade do agente pela via da prescrição quando o processo ficou suspenso pelo período de dois anos, não transcorrendo o interregno temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei para o
quantum
da pena arbitrada em concreto.

2.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando para além da confissão do apelante, consta um robusto caderno probatório existente nos autos.

3.

É impossível se acolher o pedido de desclassificação para o delito de receptação quando a materialidade e autoria delitivas se encontram perfeitamente amoldadas no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

4.

Não há falar em redimensionamento da pena-base quando esta foi estabelecida em seu mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal aforado por
Aecio Graneiro
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente (
sic
), a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pretende a absolvição do acusado, ante a ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação e o afastamento da majorante “
do emprego de arma de fogo e as majorantes da pena do art. 61 do CP, bem como reduzir a pena no mínimo legal, ausente as causas de elevação da pena na primeira fase
” (
sic
).

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate os fundamentos recursais.

A Cúpula do Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

O inconformismo da defesa se inicia com o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Sem razão.

Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença para o órgão acusatório, diante da ausência de recurso do
Parquet
(vedação a
reformatio in pejus
), há de ser aferida a prescrição da pretensão punitiva segundo a reprimenda fixada
in concreto,
em observância ao comando expresso no art. 110, § 1º, do Código Penal.

In casu
, imposta ao apelante a pena de
02 (dois) anos de reclusão, vem de ser aplicável o comando inserto no inciso V do art. 109 do Código Penal, a ordenar o reconhecimento da prescrição após o transcurso de interregno temporal superior a 04 (quatro) anos.

Considerando que o fato ocorreu em 25/07/2015 (id. 59579483 - Pág. 1), que a denúncia foi recebida em 28/10/2015 (id.
59581956
), que o curso da prescrição ficou suspenso de 18/05/2017 (id. 59581968 - Pág. 3) até 27/05/2019 (id. 59581973 - Pág. 1)

e que a sentença foi publicada em (id. 05/12/2019), de ver-se que não transcorreu o interregno temporal mínimo de 04 (quatro) anos estabelecido pelo art. 109, inciso V, do Estatuto Repressivo, portanto, não se consumando a aventada prescrição retroativa no caso em tela.

Portanto, considerando que não houve transcurso do lapso prescricional aplicável,
rejeito
a prejudicial arguida.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação criminal aforado por
Aecio Graneiro
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

No mérito, a defesa pretende a absolvição do acusado, ante a ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação e o afastamento da majorante “
do emprego de arma de fogo e as majorantes da pena do art. 61 do CP, bem como reduzir a pena no mínimo legal, ausente as causas de elevação da pena na primeira fase
” (
sic
).

O apelo, todavia, não comporta provimento.

Analisando as provas produzidas, constata-se que a
materialidade

delitiva
se encontra comprovada, a teor
do termo de apreensão da arma de fogo e munições (id. 59579484 - Pág. 1) e do laudo pericial da arma de fogo e munição (id. 59579496).

A autoria também restou inconteste. O termo de depoimento de
Laura Floriana Gonçalves Payão
, policial militar que participou da ocorrência, consta os seguintes fatos:

“
Que é cabo da PM e nesta presente data estava de plantão juntamente com cabo R. Nobre quando foram solicitados pela vítima, Rosinei, ao chegar no local do fato onde a vítima informou que foi cobrar um serviço acordado com o suspeito, Aecio, o qual não teria cumprido com o combinado; Quando então iniciou-se um desentendimento verbal e Aecio foi até seu veículo que estava estacionado em frente a sua residência e pegou um revólver, quando então a vítima no intuito de se defender desferiu um golpe com uma sacola que estava em sua mão. Quando Aecio saiu correndo e subiu em uma árvore no intuito de se esconder, mas percebeu que foi visto por populares, então desceu da referida árvore deixando a arma escondida no pé da árvore. Diante das informações, foi feita uma varredura pelas imediações, sendo localizada a arma na referida árvore e Aecio na rua Rio Grande do Sul, cerca de 200 metros do local
” (id. 59579485 - Pág. 1).

Em interrogatório policial, o apelante afirmou:

“
já tem passagem por furto há mais de 10 anos e há seis anos passagem por receptação; QUE o interrogado nega que tenha ameaçado a vítima ROSINEI nesta presente data o qual foi até a sua residência buscar um chicote de caminhão é como tinha vencido o prazo de entrega ROSINEI exigiu que entregasse o chicote: QUE o interrogado foi até o carro de sua namorada buscar um documento, momento em que ROSINEI e outro indivíduo partiram par cima do interrogado que saiu em fuga e subiu em uma árvore; QUE O interrogado desceu da árvore e foi detido pelos policias:
QUE perguntado a respeito da arma apreendida o interrogado confirma eu estava armado durante todo o fato
, mas não a utilizou para ameaçar as vítimas; QUE ao descer da árvore o interrogado jogou a arma no chão; QUE o interrogado adquiriu a arma há cerca de 4 meses de um motorista cujo nome o interrogado desconhece pelo valor R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e destinava-se a proteção pessoal
” (
grifo nosso
- id. 59579488 - Pág. 2).

Em audiência de instrução e julgamento, o apelante afirmou que portava arma de fogo para a sua segurança pessoal, tendo confessado o cometimento do delito. Portanto, inviável o acolhimento do pedido de absolvição aventado pela defesa, mormente por todo o material probatório existente nos autos.

Por sua vez, no que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de receptação, o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento define, como uma de suas condutas, portar arma de fogo em desacordo com determinação legal, núcleo do tipo que se enquadra perfeitamente na ação delitiva praticada pelo apelante.
In casu
, não há falar em crime de receptação, porque seu objeto material é o produto de um delito anterior. Assim, apesar de o apelante afirmar que adquiriu a arma de motorista, não se sabe ser produto de crime.

No que toca à dosimetria da pena, a defesa requereu o afastamento da majorante “
do emprego de arma de fogo e as majorantes da pena do art. 61 do CP, bem como reduzir a pena no mínimo legal, ausente as causas de elevação da pena na primeira fase
” (
sic
) ocorre, porém, que inexiste interesse recursal no ponto, uma vez que a pena basilar já foi quantificada em patamar mínimo pela autoridade de primeiro grau, bem como não houve emprego da majorante questionada.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao vertente apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021